Tribunal: TJMT
Processo: 1002804-72.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1002804-72.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: WEVERSON DOS SANTOS DE FREITAS
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de Weverson dos Santos de Freitas, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT.
Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 16 de fevereiro de 2022, conforme se infere do Auto de Prisão em Flagrante n. 1000353-41.2022.8.11.0011, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico (arts. 129, § 9o e 147, do Código Penal), porquanto teria desferido socos no rosto de sua ex-companheira Luana Aparecida Pereira de Almeida e ameaças de morte, tendo a aludida prisão sido convertida em preventiva em audiência de custódia.
Registra a impetrante que o decreto prisional está desprovido de fundamentação idônea, visto que a autoridade judiciária tida como coatora não demonstrou os motivos ensejadores à prolação do referido édito judicial previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; ressaltando, outrossim, que que o paciente não descumpriu qualquer medida protetiva asseverando que embora elas existissem, delas ele não foi intimado, razão pela qual não se pode falar em incidência do art. 313, III, do Código de Processo Penal.
Alega que a vítima relatou que deixou a cidade de Várzea Grande para retomar a sua vida conjugal com o paciente na Comarca de Mirassol D’Oeste, motivo pelo qual demostrou desinteresse na manutenção das medidas protetiva anteriormente concedida em favor dela.
Averba que o paciente tem um corte contundente no terço médio da perna esquerda, causando pela ofendida, o que demonstra que os crimes pelos quais está sendo acusado teriam ocorrido em um contexto de agressões recíprocas.
Assevera quea prisão preventiva do paciente é desproporcional, tendo em vista que na remota hipótese de condenação, o regime a ser-lhe aplicado será diverso do fechado, de maneira que a custódia cautelar combatida configura ofensa ao princípio da homogeneidade; esclarecendo, outrossim, que o crime que consta no processo executivo de pena a que responde ocorreu em 2016, não podendo, pois, ser considerado para caracterização de reiteração delitiva.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer que sejam sustados os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva com a declaração da ilegalidade da decisão objurgada, concedendo à liberdade ao paciente.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando estão configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder a referida ordem mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
Entretanto, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, não restou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto a prisão provisória do paciente, aparentemente, foi fundamentada para a garantir a ordem pública, ressaltando, o prolator da decisão objurgada, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente que está sendo acusado de ter desferido socos no rosto de sua ex-companheira na frente dos quatro filhos menores de ambos. Além disso, o juízo de primeiro grau, considerou a reiteração das condutas delituosas, asseverando que “o histórico criminal demonstra que o flagrado é pessoa contumaz na prática de crimes, possuindo a execução penal de n. 3311-90.2017.811.0011, em trâmite nesta Comarca, na qual consta 01 (uma) guia de execução penal pela prática do delito de furto e corrupção de menores - ação penal n. 0000659-37.2016.8.11.0011, com trânsito julgado para o Ministério Público em 04.07.2017.”
Além disso, não obstante as penas dos delitos imputados ao paciente não ultrapassem quatro anos, a sua prisão preventiva se justifica, também, em razão da necessidade de se assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida, nos termos do Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID), segundo o qual: É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar almejada exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; isso sem contar as afirmações da impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 5 (cinco) dias, relatório objetivo do processo em alusão, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração e demonstrando, com base em dados concretos, os motivos da prisão do paciente e os fundamentos da decisão atacada; remetendo, também, cópias dos documentos necessários à apreciação dos pedidos deduzidos pelo impetrante, em observância às exigências apontadas no art. 484, da Seção XXIV, do Capítulo VI, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, alterado pelo Provimento n. 39/2020-CGJ. Além do mais, deve consignado no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico que possa influenciar no julgamento de mérito deste writ. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na exordial;
III - a intimação da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 21 de fevereiro de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator